Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TURISMO CORPORATIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes autora e ré de ação de cobrança contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar a ré ao pagamento de fatura inadimplidas, afastando a tese de responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A. pelos pagamentos. A autora, ora primeira apelante, pretende o reconhecimento da solidariedade entre ré e o Banco do Brasil S.A.; de outro lado, a ré, ora segunda apelante, suscita preliminares de cerceamento de defesa e ofensa à coisa julgada e, no mérito, pleiteia o reconhecimento de falta de responsabilidades pelos pagamentos, alegando ser mera intermediária do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões controvertidas: (i) definir se a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e responsável pela satisfação da obrigação pretendida pela parte autora; e (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S.A. responde solidariamente pelo pagamento dos serviços contratados no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, na espécie, o julgamento antecipado da lide é cabível diante da suficiência da prova documental acostadas pelas partes (art. 355, I, do CPC), bem como não há indicativo de que a parte ré tenha especificado quais provas pretendia produzir ou quais pontos controvertidos seria concretamente dependentes de dilação probatória.
4. Rejeita-se a alegação de coisa julgada, tendo em vista que a decisão anterior proferida no processo no 0727413-74.2020.8.07.0001 apenas extinguiu a ação executiva por ausência de requisitos formais do título, não residindo impedimento para o ajuizamento de ação de conhecimento (art. 486 do Código de Processo Civil).
5. No mérito, a análise do acervo probatório produzido pelas partes demonstrado que a empresa ré foi a contratante direta dos serviços, autorizou sua execução, orientando a emissão de faturas e realizando pagamentos parciais, com total assunção da obrigação perante a autora.
6. A responsabilidade solidária não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil), inexistindo previsão legal ou contratual que vincule solidariamente o Banco do Brasil S.A. ao pagamento no caso.
7. O simples fato de constar como sacado nas duplicatas ou ter sido beneficiário indireto dos serviços não gera obrigação solidária, inexistindo prova de relação contratual direta ou de mandato tácito entre o Banco do Brasil e a autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A empresa que contrata, autoriza e efetua pagamentos pelos serviços é parte legítima para responder por eventual inadimplemento, ainda que atue como intermediária em benefício de terceiro.
2. A responsabilidade solidária depende de previsão legal ou contratual expressa, não podendo ser presumida com base apenas no benefício indireto obtido pelo suposto coobrigado.

_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 486; 487, I; 85, §11. CC, arts. 265, 421 e 422.